Tribunal: TJES
Processo: 0000646-96.2012.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000646-96.2012.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ANA KELLY MARCIANO SIMOES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000646-96.2012.8.08.0064

APELANTE: ANA KELLY MARCIANO SIMÕES

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROLAÇÃO DE SEGUNDA SENTENÇA SEM ANULAÇÃO DA PRIMEIRA. COISA JULGADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida que extinguiu a ação revisional, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa. A apelante sustentou a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a segunda sentença extintiva proferida nos autos, diante da existência de sentença anterior transitada em julgado que cancelou a distribuição; (ii) estabelecer se houve error in procedendo por violação à coisa julgada, a justificar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que, após o indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas, foi proferida sentença de cancelamento da distribuição, posteriormente confirmada por esta Corte e pelos Tribunais Superiores, com trânsito em julgado ainda em 2014, consolidando-se a coisa julgada.

4. A ausência de certificação cartorária sobre o trânsito em julgado dos recursos interpostos pela autora não autoriza o prosseguimento do feito nem a prática de novos atos processuais, sobretudo a prolação de nova sentença.

5. A posterior movimentação dos autos em 2018 e 2023, inclusive com intimação da parte autora e nova sentença de extinção por abandono, representa violação direta à coisa julgada formada em 2014.

6. A coexistência de duas sentenças nos mesmos autos, sem que a primeira tenha sido anulada por instância superior, configura vício insanável que macula a validade da segunda decisão.

7. A anulação da sentença recorrida pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, com base no art. 1.013, § 1º, do CPC, em razão da profundidade do efeito devolutivo, uma vez que a matéria é de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prolação de nova sentença nos autos, sem prévia anulação de sentença anterior, viola a coisa julgada e configura error in procedendo.

2.. É cabível a anulação da sentença de ofício, em sede de apelação, quando verificada ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III; 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0008070-38.2015.8.08.0048, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, DJES 16/04/2024; TJPR, ApCiv 0001382-64.2001.8.16.0004, Relª Desª Lidia Matiko Maejima, DJPR 23/02/2023; JECPB, RInomCv 0801237-07.2023.8.15.0141, Relª Juíza Túlia Gomes de Souza Neves, DJPB 21/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, anular, de ofício, a sentença por violação à coisa julgada e julgar prejudicado o recurso de apelação interposto por ANA KELLY MARCIANO SIMÕES.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA KELLY MARCIANO SIMÕES
em face de sentença (ID 14304814) do Juízo de Ibatiba - Vara Única que, nos autos da ação revisional proposta em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, extinguiu o feito com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 14304815), a apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, pois houve extinção do feito sem sua intimação pessoal prévia.

Sem contrarrazões, eis que a parte requerida ainda não foi citada para compor a lide.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico, de ofício, a ocorrência de
error in procedendo
que enseja a anulação da sentença objurgada, pelos motivos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que, em 10/05/2012,
Ana Kelly Marciano Simões
propôs a presente demanda, visando a revisão de cláusulas contratuais constantes em contrato de arrendamento mercantil firmado com a requerida,
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
.

Em 12/07/2013, foi prolatada sentença determinando o
cancelamento da distribuição,
em razão do não recolhimento das custas iniciais (fls.64/64-verso), fato que ensejou a interposição de recurso de apelação pela parte autora.

Por sua vez, o referido apelo
não foi conhecido por este Sodalício, por violação ao Princípio da Dialeticidade
(fls. 85/86-verso). Em seguida, a autora interpôs recurso de agravo interno, o qual também não foi conhecido (fls. 103/107-verso).

Irresignada, a requerente interpôs recurso especial e recurso extraordinário, os quais também foram inadmitidos pela Vice-Presidência deste c. Tribunal de Justiça (fls. 157/165), o que ensejou a interposição de recursos de agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário e a consequente remessa dos autos aos Tribunais Superiores.

Diante do referido cenário,
em 27/08/2014, foi proferido despacho pelo Juízo
a quo
determinando que os autos aguardassem em Cartório o julgamento dos aludidos recursos
(fl. 234).

Por aparente equívoco cartorário, não houve a certificação nos autos a respeito dos julgamentos dos recursos de agravo pelo C. STF e pelo C. STJ. Contudo, a partir de consulta aos sítios eletrônicos das referidas Cortes de Sobreposição, constata-se que ambos os recursos foram inadmitidos ainda no ano de 2014:

(I) No C. STJ, atribuiu-se o n. 572152/ES ao agravo em recurso especial, tendo sido prolatada decisão que lhe negou seguimento em 22/09/2014.

(II) No C. STF, atribuiu-se o n. 850795/ES ao agravo em recurso extraordinário, tendo sido prolatada decisão que lhe negoi seguimento em 27/11/2014.
Ainda, no aludido andamento processual, é possível constatar que se ordenou a baixa definitiva e o processo fora recebido na origem em 17/12/2014
.

Contudo, como dito, não houve qualquer certificação nos autos físicos a respeito do referido fato, os quais permaneceram sem qualquer movimentação até 30/08/2018, quando fora prolatado o seguinte despacho (fl. 235):

Intimem-se as partes para manifestarem-se acerca do possível julgamento do recurso repetitivo.

Em seguida, o Juízo
a quo
determinou a suspensão do feito até o julgamento dos Temas 929 e 958, pelo e. STJ (fl. 238).

Ato contínuo, os autos físicos foram digitalizados no ano de 2023, ocasião em que o Juízo
a quo
determinou a intimação das partes para
“requerer o que entender de direito
” (ID 14304799). Em resposta, o patrono que representa a autora limitou-se em requerer o prosseguimento do feito (ID 14304810) circunstância que ensejou a prolação de nova sentença pelo Juízo
a quo
, extinguindo o feito por abandono.

Vê-se, portanto, que foram proferidas duas sentenças nos mesmos autos,
sem que a primeira tenha sido anulada por decisão de Instância hierarquicamente superior, circunstância que não pode subsistir
.

Resta evidente que a determinação de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento dos Temas 929 e 958 - e todos os atos subsequentes - deu-se de forma incorreta, eis que
já havia sido prolatada sentença,
em 2014
,
determinando o cancelamento da distribuição, a qual fora confirmada após todos os recursos interpostos pela parte autora terem sido rejeitados
.

Nesse sentido, não poderia ter sido prolatada sentença que reconheceu o abandono da causa pelo autor quando já havia comando decisório estabilizado desde 2014 pelo cancelamento da distribuição. Destarte, a posterior movimentação dos autos em 2018 e 2023, com intimação da parte autora e nova sentença de extinção por abandono, representa violação direta à coisa julgada formada em 2014.

Com efeito, a anulação do segundo comando sentencial é medida impositiva, uma vez que deve prevalecer o primeiro comando decisório formado, confirmado pelos Tribunais Superiores, estabilizado desde 2014 e não mais sujeito a recurso. Por certo, a coexistência de duas sentenças nos mesmos autos, sem que a primeira tenha sido anulada por instância superior, configura vício insanável que macula a validade da segunda decisão.

Destaco, ainda, que a presente questão pode ser apreciada neste momento por força da profundidade do efeito devolutivo, nos termos estabelecidos pelo art. 1.013, § 1º, do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. SENTENÇA INFRA PETITA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO. JUROS DE MORA DO VENCIMENTO. MORA EX RE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR CERTIDÕES. FACULDADE DO CREDOR. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. TEMA 1076 DO COL. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constitui sentença infra petita o comando que não analisa todos os pleitos da exordial, sendo imperiosa a declaração de sua nulidade nesse ponto.
No entanto, o § 1º do artigo 1013 do Código de Processo Civil permite ao tribunal o conhecimento de todas as questões, até mesmo aquelas que não foram objeto de manifestação na decisão recorrida, dada a profundidade do efeito devolutivo, que permite a apreciação das matérias de ordem pública
. [...] (TJES; AC 0008070-38.2015.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; DJES 16/04/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA TRANSITADA EM JULGADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Condenação do município aos ônus sucumbenciais. Irresignação. Impossibilidade de conhecimento do recurso. Fato impeditivo. Coisa julgada. Matéria de honorários sucumbenciais sujeitas a preclusão máxima da coisa julgada. Prescrição e decadência. Matérias de ordem pública. Conhecimento de oficio. Efeito devolutivo do recurso. Sentença cassada.
Ações meramente declaratórias não se submetem a prazos prescricionais. Recurso não conhecido. Sentença cassada de oficio. (TJPR; ApCiv 0001382-64.2001.8.16.0004; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Lidia Matiko Maejima; Julg. 22/02/2023; DJPR 23/02/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Inobservância do rito procedimental da Lei nº 9.099/1995. Ofensa aos elementos norteadores dos juizados especiais. Violação do devido processo legal.
Error in procedendo. Matéria de ordem pública. Efeito devolutivo em profundidade. Violação do devido processo legal. Anulação da sentença.
Retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da audiência e ulteriores atos processuais. Recurso prejudicado. (JECPB; RInomCv 0801237-07.2023.8.15.0141; Primeira Turma Recursal Permanente da Capital; Relª Juíza Subst. Túlia Gomes de Souza Neves; DJPB 21/07/2024)

Por derradeiro, pontuo que “
não caracteriza decisão surpresa a matéria inserta no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente
” (REsp n. 2.108.092/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

Diante do exposto,
de ofício, ANULO a sentença objurgada por violação à coisa julgada e julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por ANA KELLY MARCIANO SIMÕES
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/06/2025 às 12:13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57540224062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para anular a sentença e julgar prejudicado o recurso.